Tribunal: TJMT
Processo: 1011647-21.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011647-21.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[LIMINAR]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

T
urma
Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE SILVA SEABRA - CPF: 008.512.477-09 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (AGRAVANTE), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (AGRAVADO), SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.458.221/0001-18 (AGRAVADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA - CPF: 116.241.667-09 (ADVOGADO), JULIANA LAPORT KAYAT - CPF: 173.939.257-45 (ADVOGADO), SIMONE RODRIGUES ALVES ROCHA DE BARROS - CPF: 276.412.518-62 (ADVOGADO), LOUISE SALINA WALVIS - CPF: 460.044.138-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ARBITRAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO ARBITRAL. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE. RISCO DE DANO. JULGAMENTO D
O MÉRITO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de sentença arbitral, concedeu tutela de urgência para suspender procedimento arbitral em curso até o trânsito em julgado da demanda anulatória, com fundamento nos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a suspensão do procedimento arbitral por meio de tutela provisória; e (
ii
) saber se é admissível o controle judicial da sentença arbitral à luz dos fundamentos da ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As tutelas provisórias podem ser concedidas com base na presença de probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4.Os fundamentos apresentados na ação anulatória, como a ausência de fundamentação da sentença arbitral sobre pontos relevantes, alegações de parcialidade dos árbitros e inobservância de regras procedimentais previamente ajustadas, indicam plausibilidade jurídica suficiente para justificar a tutela deferida.

5. O risco de prejuízo de difícil reparação decorre da iminência de realização de perícia de valor elevado, que poderia esvaziar eventual nulidade posterior da sentença arbitral.

6. O controle judicial da sentença arbitral é admitido nos limites do art. 32 da Lei nº 9.307/1996, notadamente diante de indícios de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à imparcialidade dos árbitros.

7.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do controle judicial da sentença arbitral quando configurados vícios formais ou ofensa a garantias constitucionais essenciais.

8. A concessão da tutela de urgência não configura juízo de mérito sobre a validade da sentença arbitral, tendo por objetivo preservar a utilidade do provimento jurisdicional final.

9. O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão liminar, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso de agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento: “
1) A suspensão do procedimento arbitral pode ser determinada por tutela provisória de urgência quando demonstradas a plausibilidade das alegações de nulidade da sentença arbitral e a existência de risco de prejuízo de difícil reparação. 2. É admitido o controle judicial da sentença arbitral nos limites do art. 32 da Lei nº 9.307/1996, especialmente diante de indícios de ofensa a garantias processuais fundamentais.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.307/1996,
arts
. 26, II, e 32, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1636102/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 13.06.2017,
DJe
01.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matrinchã Transmissora de Energia (TP NORTE) S.A., contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação anulatória de sentença arbitral nº 1009748-59.2025.8.11.0041, ajuizada por Lotufo
Engenharia e Construções Ltda e SME – Sociedade de Montagens e Engenharia Ltda, deferiu a tutela de urgência, determinando a imediata suspensão do procedimento arbitral n. SEC/86/2018 até o trânsito em julgado da ação anulatória, com comunicação à Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC).

O juízo da causa entendeu que a documentação apresentada demonstrava a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, consubstanciado no risco de prejuízos patrimoniais de difícil reparação advindos da continuidade da arbitragem, especialmente diante da vultosa perícia contábil então determinada.

Em suas razões de agravo, a requerida, defende a reforma da decisão por ausência dos requisitos legais da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. Sustenta que a sentença arbitral questionada é juridicamente hígida, proferida em procedimento regular, com observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta que, as causas de pedir apontadas pelos autores da ação anulatória, ora agravados não se enquadram em nenhuma das hipóteses de nulidade elencadas no art. 32 da Lei 9.307/1996, não havendo, portanto, fundamento para a ação anulatória ou para a concessão da tutela provisória.

Por fim, alega que o risco de dano irreparável não foi demonstrado, pois eventual nulidade da sentença arbitral poderia ser arguida em sede própria, inclusive na fase de cumprimento, sendo desproporcional a suspensão liminar do procedimento arbitral.

Em decisão de id. 280713891 foi deferida a liminar recursal para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar o regular prosseguimento do procedimento arbitral n. SEC/86/2018 até julgamento do presente recurso, pelo Colegiado.

Os agravados

Lotufo Engenharia e Construções Ltda. e SME – Sociedade de Montagens e Engenharia Ltda, interpuseram agravo interno em face da decisão desta Relatora (id. 286229367) e, no id. 286414886, contrarrazões ao agravo de instrumento, nas quais defendem manutenção da decisão que suspendeu o procedimento arbitral.

Sustentam que a sentença arbitral carece de fundamentação e se omite quanto a temas essenciais, como a prorrogação do aditivo 6, o
descumprimento do cronograma contratual e impactos não considerados na execução da obra, em violação aos
arts
. 26, II, e 32, III, da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/1996).

Apontam, ainda, negativa de prestação jurisdicional, parcialidade dos árbitros e afronta aos princípios do contraditório, devido processo legal e congruência decisória.

Argumenta, ainda, que houve reabertura indevida da fase instrutória, com a designação de perícia contábil de ampla abrangência e autorização para a juntada de novos documentos, em desacordo com as regras procedimentais fixadas pelas próprias partes.

Afirmam que os pedidos de esclarecimento apresentados não sanaram os vícios, tendo inclusive agravado a obscuridade da decisão e reforçado a suspeita de falta de imparcialidade dos árbitros.

Entendem que a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau é necessária para evitar prejuízo de difícil reparação, como a realização da perícia orçada em R$ 640.763,66, estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

SUTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANÇA, OAB/RJ 163989-A E MEIRE CORREIA DE SANTANA
DA
COSTA MARQUES
, OAB/MT 9995-O.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Inicialmente, consigno ser desnecessária a intimação da parte agravante sobre o agravo interno interposto contra a decisão liminar desta Relatora, haja vista que o presente julgamento versa sobre o mérito do agravo de instrumento, prejudicando-se o agravo interno por perda superveniente de objeto.

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara cinge-se à legalidade da decisão que, nos autos de ação anulatória de sentença arbitral n. 1009748-59.2025.8.11.0041, deferiu tutela provisória de urgência para suspender o trâmite do Procedimento Arbitral n. SEC/86/2018, instaurado perante a Câmara de Comércio Brasil-Canadá – CAM-CCBC, até o trânsito em julgado da ação anulatória.

Sustenta a parte agravante que a sentença arbitral foi proferida com estrita observância às garantias do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, inexistindo qualquer das hipóteses taxativas de nulidade previstas no art. 32 da Lei nº 9.307/1996. Aduz, ainda, que inexiste risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a suspensão do procedimento arbitral.

No entanto, os argumentos trazidos pelas agravadas Lotufo Engenharia e Construções e SME – Sociedade de Montagens e Engenharia, revelam verossimilhança suficiente para manter a tutela provisória deferida.

De acordo com as agravadas, a sentença arbitral omitiu análise de questões essenciais à controvérsia, como a prorrogação do Aditivo nº 6, o cronograma das obras e alterações no traçado da linha de transmissão.

Argumentam que tais pontos não seriam meramente secundários, mas sim elementos centrais à adequada distribuição das responsabilidades pelo inadimplemento contratual.

A eventual ausência de enfrentamento dessas matérias compromete, em sede de cognição sumária, a completude da motivação da decisão arbitral, legitimando a atuação do Judiciário nos termos do art. 32, III, da Lei de Arbitragem, especialmente no contexto da tutela de urgência.

Ainda nesse cenário, verifica-se nos autos de origem que o juízo arbitral determinou a reabertura da instrução processual para realização de perícia contábil estimada em R$ 640.763,66 (laudos de id. 185815751,
185815752 e 185815753), com escopo abrangente e sem justificativa circunstanciada quanto à sua necessidade e pertinência.

Posteriormente, ao proferir sentença parcial (id. 185815764, pág. 190), limitou-se a registrar tal reabertura no item 744, sem fundamentação concreta e individualizada, o que reforça a plausibilidade da alegada afronta ao devido processo legal arbitral.

A ausência de justificativa específica, especialmente diante do impacto econômico da medida e do afastamento do rito pactuado entre as partes, reforça a plausibilidade da tese de violação ao devido processo legal arbitral, legitimando, em cognição sumária, o controle judicial da regularidade do ato.

As agravadas também indicam quebra de imparcialidade arbitral, mantida pelo Comitê Especial da CAM-CCBC mesmo após manifestações de suspeição.

Em sede de cognição sumária, tais elementos conferem verossimilhança à alegação de vício processual relevante, justificando a tutela jurisdicional provisória.

Do conteúdo da decisão constante do documento de id. 185815769 dos autos de origem, destaco os seguintes trechos:

Como bem pontuou o juízo de primeiro grau:
“em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão das medidas pleiteadasinitio litis,pois restaevidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No mesmo sentido, ainda conforme a fundamentação da decisão recorrida:

“constata-se da documentação apresentada a presença dofumus boni iurise opericulum in mora, consubstanciados nos fatos de que a execução da sentença vergastada trará prejuízos de difícil reparação aos envolvidos no tocante à questão patrimonial – pois é sabido que a justiça arbitral versa um procedimento de valores altíssimos (à exemplo da perícia contábil para fins de averiguação das notas fiscais pendentes de emissão e os tributos pendentes de pagamento deferida - R$ 640.763,66), bem como diante da possibilidade que outros atos prossigam, dificultando a defesa pelos requerentes de eventual direito sobre a avença.”

Conquanto a arbitragem seja reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro como meio legítimo de resolução de controvérsias, dotado de independência decisória e mínima do Poder Judiciário, sua autonomia não é absoluta.

Submete-se aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade, podendo ser controlada judicialmente nas hipóteses previstas em lei.

O art. 32 da Lei nº 9.307/1996 permite a anulação da sentença arbitral quando violadas essas garantias, cabendo ao Judiciário preservar a regularidade do procedimento.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o controle judicial da sentença arbitral nos limites do art. 32 da Lei de Arbitragem, especialmente quando envolvidas garantias fundamentais do processo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. VÍCIOS FORMAIS. AUSÊNCIA. 1. Demanda na qual se questiona a validade de sentença arbitral por ofensa aos princípios da motivação e do contraditório, além de outros vícios formais.
2 .
Na ação de invalidação de sentença
arbitral, o controle judicial, exercido somente após a sua prolação, está circunscrito a aspectos de ordem formal, a exemplo dos vícios previamente elencados pelo legislador (art. 32 da Lei nº 9.307/1996), em especial aqueles que dizem respeito às garantias constitucionais aplicáveis a todos os processos, que não podem ser afastados pela vontade das partes
. 3. Hipótese em que a sentença arbitral não está fundada em meras suposições, mas, sobretudo, na ausência de cláusula penal para a hipótese de resolução antecipada do contrato e na vedação ao enriquecimento sem causa. 4. Aplica-se à arbitragem, à semelhança do processo judicial, a teoria da substanciação, segundo a qual apenas os fatos vinculam o julgador, que poderá atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou à rejeição do pedido, não se podendo afirmar, no caso em exame, que a solução apresentada desbordou das postulações inicialmente propostas.
5.
No procedimento arbitral, é plenamente admitida a prorrogação dos prazos legalmente previstos por livre disposição entre as partes e respectivos árbitros, sobretudo em virtude da maior flexibilidade desse meio alternativo de solução de conflitos, no qual deve prevalecer, em regra, a autonomia da vontade. 6. Se a anulação da sentença proferida fora do prazo está condicionada à prévia notificação do árbitro ou do presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe um prazo suplementar de dez dias (art. 32, VII, da Lei de Arbitragem), não há motivo razoável para não aplicar a mesma disciplina ao pedido de esclarecimentos, que, em última análise, visa tão somente aclarar eventuais dúvidas, omissões, obscuridades ou contradições, ou corrigir possíveis erros materiais. 7. Sentença arbitral pautada em princípios basilares do direito civil, não importando se houve ou não referência expressa aos dispositivos legais que lhes conferem sustentação, não havendo como afirmar que houve julgamento por equidade, em desrespeito às condições estabelecidas no compromisso arbitral. 8. O mero inconformismo quanto ao conteúdo meritório da sentença arbitral não pode ser apreciado pelo Poder Judiciário. Precedentes. 9. Recursos especiais não providos. (STJ - REsp: 1636102 SP 2016/0057629-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017) (destaquei)

Por fim, cumpre destacar que a medida liminar deferida não representa qualquer juízo de mérito sobre a sentença arbitral, limitando-se a resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final, sobretudo diante de atos processuais de expressivo impacto econômico, cuja regularidade será examinada no curso da ação anulatória.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento e mantenho a decisão que suspendeu o procedimento arbitral, assegurando sua paralisação até o julgamento da ação anulatória.

Em consequência,
julgo prejudicado
o agravo interno interposto pelos agravados, em razão da perda superveniente de objeto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
º VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(
2
ª VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista para melhor análise dos autos.

EM
09

DE
Julho
DE 2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

ADIAD
A A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO
EM FACE AO PEDIDO DE VISTA D
A
2º VOGAL (
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
). A RELATORA
DESPROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

SESSÃO DE 16 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor exame, mas, após detida análise dos fundamentos recursais e das contrarrazões apresentadas, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira.

Com efeito, a decisão de origem que suspendeu o procedimento arbitral mostra-se escorreita em razão do atendimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. A plausibilidade do direito invocado pelas autoras da ação anulatória resta evidenciada pelas alegações de nulidade da sentença arbitral, notadamente quanto à ausência de análise de pontos relevantes à controvérsia e o descompasso entre os pedidos e a fundamentação constante na sentença arbitral — revelam matéria que merece o regular exame jurisdicional, nos moldes admitidos pelo artigo 32 da Lei nº 9.307/1996.

Não bastasse, o risco de dano de difícil reparação decorre da continuidade do procedimento arbitral, especialmente diante da iminente realização de perícia de elevado custo, em quantia superior a R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) que poderá comprometer a efetividade do provimento jurisdicional final na ação anulatória.

Dessa forma, não se verifica desacerto na concessão da tutela de urgência, a qual não representa juízo de mérito sobre a validade da sentença arbitral, mas sim medida cautelar para preservação do resultado útil do processo anulatório.

Por tais razões, nego provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025